Tribunal: TJMT
Processo: 0001807-91.2013.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001807-91.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano (art. 163)]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE MORAIS - MAJ/PM (VÍTIMA), JOSE NAZARENO DOS SANTOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO DELITO PREVISTO NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III DO CP – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES DO DOLO NA CONDUTA DO AGENTE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NOCENDI
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado o dolo na conduta do acusado, não há como condená-lo pela prática do crime de dano qualificado – art. 163, parágrafo único, inciso III do CP, visto que, para
a configuração deste delito faz-se imprescindível a vontade deliberada de causar prejuízo patrimonial ao erário público (
animus nocendi
),
razão pela qual é imperiosa a manutenção da sentença absolutória.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de R
ecurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos da ação penal nº. 0001807-91.2013.8.11.0010 - Código 53253, que absolveu o réu
José Nazareno dos Santos
da prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da sentença a fim obter a condenação do apelado pela prática do delito de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, III, do CP), sob o argumento de que há suficiência de provas da materialidade e autoria delitivas, razão pela qual o decreto condenatório é medida que se impõe.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 92312987).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
é pelo provimento do recurso
(Id. 92871471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,

o Ministério Público requer a reforma da sentença a fim obter a condenação do apelado pela prática do delito de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, III, do CP), sob o argumento de que há suficiência de provas da materialidade e autoria delitivas.

Narra a denúncia que no dia 26 de maio de 2013, por volta de 19h50, o apelado teria causado

danos ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, desferindo socos na viatura

do SAMU, causando um prejuízo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Consta dos autos que os bombeiros que trabalham no SAMU foram atender uma ocorrência no clube CRJ e ao chegarem ao local, a pessoa que seria socorrida estava em um veículo particular, sendo socorrida por terceiros. Os bombeiros então a transferiram para a viatura, ocasião em que o réu passou a dar socos na viatura e desacatar os bombeiros, supostamente porque estava insatisfeito com o serviço prestado pelos militares.

Diante de tais fatos, foi o réu denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada improcedente a denúncia, tendo ele sido absolvido da prática do delito previsto nos art. 163, parágrafo único, III, do CP, por insuficiência probatória.

Após analisar o conjunto probatório, constato que agiu com acerto a julgadora ao absolver o apelado, de modo que não prospera o recurso ministerial.

Embora a materialidade do delito tenha sido demonstrada nos autos pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no decorrer do processo,
o conjunto probatório

não revela certeza quanto o dolo do autor na prática do crime de dano qualificado
.

O

art. 163, parágrafo único, inciso III, preceitua:

“Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

... III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;”

O
apelado
, em juízo, sustentou que foi

ele mesmo quem teria batido na viatura com a ponta dos dedos para que socorressem a jovem que se debatia no chão, alegando que os socorristas teriam deixado para que o seu amigo a socorresse. Assim, ante a falta de experiência do seu colega, teria batido contra a viatura para acionar socorro à vítima (Relatório de mídias Id. 92312989 - Pág. 2).

No entanto, nenhum dos policiais ouvidos em juízo afirmou que fora o apelado quem desferira o soco na viatura.

A perícia aponta para três avarias, sendo que o policial
Cesar Rodrigues de Souza
, que estava atendendo a moça que passava mal, afirmou ter ouvido apenas um golpe e não três,
não sabendo precisar se fora desferido com soco,
pau ou outro instrumento (Relatório de mídias Id. 92312989 - Pág. 2).

Pela mesma forma, o motorista da viatura,
Flavio Alves Cabral
, também
não soube precisar quem teria dado o golpe na viatura
(Relatório de mídias Id. 92312989 - Pág. 2).

Desse modo, nota-se o conjunto probatório não é seguro para se afirmar com certeza que fora o apelado que teria causado as três avarias na viatura, bem como se sua intenção seria de chamar a atenção dos socorristas para o atendimento da jovem desfalecida ou de causar dano à viatura.

É cediço que a ausência de dolo na vontade de destruir, deteriorar ou inutilizar o patrimônio público (
ânimus nocendi
), não tipifica a figura contida no art. 163, parágrafo único, inciso III do CP, por faltar elemento subjetivo do tipo penal.

Nesse sentido são os julgados deste e. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III DO CÓDIGO PENAL – APELO DEFENSIVO – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – ESTRAGO NA PAREDE DA CELA – ABERTURA DE BURACO PARA FUGA – INEXISTÊNCIA DO DOLO DE LESIONAR PATRIMÔNIO PÚBLICO ( ANIMUS NOCENDI ) – ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. ANÁLISE DO PLEITO SUBSTIDIÁRIO PREJUDICADA – 3. RECURSO PROVIDO. 1. Não comete crime de dano o preso que destrói parte da parede da cela, movido por exclusivo instinto de fuga, pois, para a configuração do crime de dano qualificado, faz-se imprescindível a vontade deliberada de causar prejuízo patrimonial ( animus nocendi ) ao dono da coisa (Estado) o que não ocorreu no caso vertente. 2. Caracterizada a atipicidade da conduta e, por isso, provido o pleito absolutório, fica prejudicada a análise das demais teses defensivas.3. Recurso Provido.”
(N.U 0002476-90.2008.8.11.0020, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014).

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA E DANO QUALIFICADO (...) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO – OCORRÊNCIA – DANOS DECORRENTES DA TENTATIVA DO AGENTE DE FUGIR DA AÇÃO POLICIAL E DAS RESPONSABILIDADES PENAIS – REQUERIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não comprovada a vontade do agente de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público (animus nocendi), não há falar em crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III). (...)”.
(N.U 0002473-23.2017.8.11.0020, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Desta feita, não comprovado o dolo na conduta do apelado, não há como condená-lo pela prática do crime de dano qualificado – art. 163, parágrafo único, inciso III do CP, razão pela qual é imperiosa a manutenção da sentença absolutória.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021